Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702953-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: DIEGO WANDESON PORCIUNCULA DAMASCENO D E S P A C H O Vistos, etc., Por ora indefiro, pois há Carta Precatória expedida para a Comarca de Maceió-AL pendente de cumprimento. Aguarde-se o cumprimento. Deve o Agravante conferir a tramitação junto ao Juízo Deprecado para informar a este Relator. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator